Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004667-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (RECORRENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Darlan de Oliveira Bernardino

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO - CURSO DE INGLÊS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados. No caso dos autos não restou demonstrada a anuência do consumidor para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais devem ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Darlan de Oliveira Bernardino

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Darlan de Oliveira Bernardino
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Cobrança Indevida cumulada com Danos Morais cumulada com Restituição em Dobro.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 214632711)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, determinado a suspensão das cobranças e o cancelamento do contrato.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214632714): defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço em relação renovação indevida do contrato, requer a restituição em dobro do valor cobrado, assim como indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões
(Id. 214632721):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1004667-89.2024.8.11.0001

Recorrente:
Darlan de Oliveira Bernardino

Recorrida:

Central de Produções GWUP S/A

VOTO

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta renovação de contrato.

Da narrativa dos fatos, o recorrido alega que efetuou a contratação do curso de inglês junto à plataforma da empresa recorrida em 11/2022, referente ao plano anual pelo período de doze meses, sendo pago por ele a ultima em 11/2023.

Aduz que a decorrido o prazo contratado de doze meses a empresa renovou o contrato de forma automática e sem sua autorização, consequentemente continuou a fazer descontos em seu cartão de crédito referente as mensalidades relativas ao curso.

Afirma que não obteve êxito na tentativa solução administrativa, não restando alternativa procurou a via judicial, e obteve êxito no que tange a restituição do valor indevidamente cobrado, contudo o pedido de indenização por danos morais foi negado.

A empresa recorrida por sua vez alega que não houve por sua parte ato ilícito que enseje dano moral, pois o autor ao realizar o aceite digital, concordou com os termos do contrato, sendo que a cláusula 12.5. dispõe sobre a renovação automática.

Da análise detida ao contrato de aceite e termos de condição de uso da plataforma juntado pelo autor em Id. 214633233, de acordo com a cláusula 12.5. o acesso ao curso poderá ser renovada de forma automática,
desde que previamente autorizado pelo usuário "em clique especifico em campo próprio" no ato da aquisição do curso.

Portanto neste ponto cabia à empresa demonstrar que o autor no ato da contratação fez a opção de renovação automática, contudo além de não juntar nenhum documento probatório para justificar a renovação automática, ônus que lhe incumbia, a ter do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ainda tentou induzir o juiz a erro ao alterar o conteúdo da cláusula, o que caracteriza litigância de má fé nos termos do artigo 80 do CPC.

Assim, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ofertando um serviço e posteriormente descumprindo a oferta, além do descaso em relação às tentativas de solucionar a celeuma na via administrativa, fatos que geram o abalo moral.

Frise-se que relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO ONLINE – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA – CLÁUSULA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA FRUSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A renovação de curso automática e sem o consentimento do Consumidor é cláusula abusiva que, por si só, configura o ato ilícito, caracteriza a falha na prestação de serviços e enseja a reparação pelos danos causados.
Não restou demonstrada a anuência da consumidora para a renovação do curso, tornando-se indevido os valores cobrados, dos quais deverão ser devolvidos de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. O defeito na prestação do serviço configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, mormente quando o Consumidor tenta resolver o problema administrativamente, restando infrutífera.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011721-74.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PROGRAMA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA - COBRANÇAS INDEVIDAS TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A cobrança indevida e a inércia da requerida em atender as reclamações administrativas do autor, configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar. 2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço e comprovada a cobrança indevida alegada, o reclamante faz jus à devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000693-95.2022.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Desta forma constatada a ilicitude da empresa em renovar automaticamente o contrato, sem anuência do consumidor, tornam-se indevidas as cobranças de 12/2023 e 01/2024 lançadas no cartão de crédito do autor, devendo ocorrer a devolução na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença, condenando a empresa recorrida a restituir o autor pelas das cobranças lançadas em 12/2023 e 01/2024 na forma dobrada, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e ao pagamento de indenização
a
título de danos morais no valor de
R$
3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024